Tribunal: TJES
Processo: 5004603-87.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004603-87.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROBERTO ROSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004603-87.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: ROBERTO ROSA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROBERTO ROSA
em face do
BANCO BRADESCO S/A,
aduzindo o requerente ter firmado o CREDITO PESSOAL PF – BDN nº 469666737, junto ao requerido, com taxa de juros de 12,76 % a/m e 322,53% a/a, superando em muito a média do mercado. Busca, assim, a revisão dos juros aplicados para que sejam reduzidos à média divulgada pelo BACEN, autorizando o depósito judicial das parcelas mensais.

Em contestação (ID 6485129), o requerido sustenta que as taxas de juros não são fixas e podem variar com base no risco da operação e nas garantias que ela oferece. Ressalta, ainda, inexistir irregularidade no contrato firmado.

A sentença (ID 6485187) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC, e julgo procedente em parte o pedido inicial.

Como consequência, defino o valor das prestações vincendas a serem pagas pela parte Autora em R$232,04.

Deverá ser amortizado do saldo devedor o valor pago a maior, qual seja, R$236,67 por prestação quitada desde a celebração do negócio, com a correção monetária que deverá incidir desde o desembolso e os juros legais de 1% desde a citação
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6485191), sustentando a regularidade das taxas de juros fixadas previamente.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6485199), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor instituiu como direito básico do consumidor o reajuste de prestações desproporcionais ou que as tornem excessivamente onerosas. Confira-se:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”
.

Nesse passo, não é ocioso lembrar que no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sepultou de vez a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, matéria inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297/STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Com relação à possibilidade de revisão, pelo juiz, da taxa de juros estipulada nos contratos bancários, a jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado.

Além disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
spread médio
. O tema foi consolidado a partir do julgado do incidente de recurso repetitivo, art. 543-C do CPC (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR), que sepultou de vez qualquer controvérsia antes existente.

Com efeito, a instituição financeira recorrente cobrou juros no dobro da média de mercado, o que, por si só, demonstra a abusividade e a desvantagem manifestamente excessiva a que foi exposto o consumidor. E esclareço – taxa média de juros divulgada pelo BACEN foi de 6,50% a/m e 139,12% a/a, sendo que em contrato os valores foram de 12,76% a/m e 322,48% a/a (ID 6485112).

Nesse diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado também tem coibido a aplicação de taxas de juros abusivas em contratos bancários, limitando-as à taxa média praticada pelo mercado, segundo tabela estipulada pelo BACEN.

Colaciono julgado sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - TABELA PRICE - CAPITALIZAÇÃO JUROS - NÃO OCORRÊNCIA - ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA DE MERCADO - RECURSO IMPROVIDO. (...) 3-
É possível a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, nos contratos firmados pelas instituições financeiras, e comprovada a abusividade da taxa pactuada entre as partes, faz-se possível a limitação do percentual dos juros remuneratórios ao índice médio praticado pelo mercado segundo a tabela estipulada pelo Banco Central
(AgRg no Ag 996.936/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01?12?2009, DJe 14?12?2009). 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Civel, 47100078584, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2011, Data da Publicação no Diário: 08/12/2011).

Assim, correto o entendimento esposado na r. sentença de limitar as parcelas pagas pelo autor a R$ 232,04 (duzentos e trinta e dois reais e quatro centavos), já aplicado o valor da taxa média, devendo ser amortizado do saldo devedor os valores até então pagos a maior por mês.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)